Tribunal: TJDFT
Processo: 0727072-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PROCESSO N.: 0727072-51.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viação Novo Horizonte Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra suposto ato coator atribuído ao Diretor de Gestão de Permissões em Terminais Rodoviários da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (processo n. 0704414-76.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido liminar concernente à autorização de uso de espaço público no Terminal Rodoviário de Sobradinho, abstendo-se de exigir a certidão de regularidade fiscal com a Fazenda Distrital. Em suas razões recursais (ID 17925726), a agravante alega que a exigência de apresentação de certidão de regularidade fiscal para a continuidade do exercício da atividade econômica pela sociedade empresária consubstancia medida coercitiva indireta para o pagamento de débitos tributários pendentes. Aponta que pretende discutir administrativa e/ou judicialmente os débitos tributários existentes atualmente. Aduz que a reportada exigência extrapola a competência regulamentar e viola os princípios da legalidade, da liberdade econômica, da vedação ao caráter competitivo, da juridicidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Sustenta que as sanções políticas afrontam o devido processo legal. Argumenta que cumpre todos os requisitos para obtenção da autorização, “uma vez que possui documento comprobatório emitido pela ANTT que atesta a autorização para a operação no Terminal Rodoviário de Sobradinho assim como está com sua situação regular perante a referida agência, como faz prova a publicação do seu Termo de Autorização de Serviços Regulares”. Arrazoa que, a despeito de a parte agravada indicar o inadimplemento da agravante, os pagamentos não deixaram de ser efetuados por desídia, mas, sim, porque os boletos não foram entregues para regularização. Ressalta que exsurge prejuízo inestimável à receita da sociedade empresária, já prejudicada em razão da pandemia vivenciada, bem como ao interesse público, pois muitos usuários utilizam os serviços prestados pela agravante. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que se conceda a aludida autorização, abstendo-se de exigir a certidão de regularidade fiscal. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 18183607). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise sumária, própria desse momento processual, não se verifica a presença de tais requisitos. Isso porque não se evidencia, neste exame prévio, óbice ao exercício da atividade econômica da agravante, tendo em vista que continua prestando serviço de transporte rodoviário. Em verdade, revela-se crível que a autorização para uso de espaço público, requerida pela agravante, refere-se à utilização de sala disponível em terminal rodoviário e, não, para embarque e desembarque de passageiros. Ademais, vê-se que a aludida exigência encontra respaldo no art. 16, IV, do Decreto Distrital n. 34.573/13, confira-se: Art. 16. O ocupante de espaço público que se enquadrar na hipótese do artigo 29 da Lei no 4.954, de 29 de outubro de 2012, deverá requerer, na Coordenadoria das Cidades da Casa Civil, o termo de permissão de uso não qualificada, conforme modelo do Anexo Único, no prazo máximo de 30 dias após a publicação deste Decreto, mediante comprovação de que já exercia atividade econômica no local antes de 30 de outubro de 2012, com apresentação dos seguintes documentos: (...) IV - Certidão de regularidade com a Fazenda Distrital; No mais, refuta-se o perigo de dano alegado em razão do transcurso de mais de 3 (três) meses desde a prolação do suposto ato coator até a impetração do mandamus. Com efeito, não se afigura, ao menos nesta fase de cognição sumária, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão da tutela vindicada. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC. Após, enviem-se os autos ao Ministério Público, em observância aos ditames da Lei n. 12.016/09. Brasília/DF, julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora